Tribunal: TJES
Processo: 0025542-56.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025542-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRACYLDE MARIA ALMEIDA ABREU VIEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO RESIDENCIAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO
.

1
)
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que a condenou à restituição de valores cobrados indevidamente referentes à renovação automática não autorizada de contratos de seguro residencial. A autora apelada contratou dois seguros residenciais com o banco recorrente em julho de 2014, com vigência até julho de 2015, mas os contratos foram renovados automaticamente até 2018, sem consentimento. Mesmo após solicitação de cancelamento, o banco continuou a debitar os valores. A apelada busca a devolução dos valores cobrados indevidamente.

2
)
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está prescrita; (ii) estabelecer se o banco recorrente possui legitimidade passiva para responder pela cobrança indevida; (iii) determinar se há responsabilidade solidária do banco pelas renovações automáticas não autorizadas.

3)
A questão da prescrição não se aplica, pois, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida em relação contratual preexistente segue a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, e não a ânua ou trienal previstas no art. 206, §1º, II, "b" e §3º, IV, do mesmo diploma.

4)
Quanto à legitimidade passiva, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que, além de atuar como estipulante do contrato de seguro, foi responsável pela execução dos débitos automáticos na conta corrente da segurada, participando diretamente do ato ilícito.

5)
A responsabilidade solidária do banco decorre da sua conduta de renovar os contratos sem autorização da segurada e de efetuar a cobrança indevida. Mesmo que formalmente tenha sido estipulante, o banco participou ativamente da violação dos direitos da segurada, atraindo sua responsabilidade.

6
)
Recurso desprovido.

7
)
Tese
s
de julgamento
: (i) A prescrição aplicável à repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil; (ii) O banco que renova contrato de seguro sem autorização do segurado e realiza a cobrança automática é solidariamente responsável pelos danos causados; (iii) A responsabilidade do estipulante de contrato de seguro inclui a conduta ilícita de realizar renovações e cobranças indevidas sem consentimento prévio do segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A autora apelada narra na exordial que contratou dois seguros residenciais “Ouro Residencial” com o banco recorrente
,
em
18 de julho de 2014
, com vigência até
18 de julho de 2015
, e efetuou o pagamento das parcelas mensais referentes a esses seguros. Ocorre, contudo, que após o término da vigência do contrato original, os contratos foram
renov
ados
automaticamente
para os períodos de
2015 a 2016
e, posteriormente, para
2017 a 2018
, sem autorização, com os valores das parcelas sendo debitados diretamente da conta bancária.

Afirma, ainda, que ao notar os débitos se dirigiu ao banco para solicitar a
suspensão imediata das cobranças
, o que ocorreu apenas a partir de novembro de 2016, entretanto, a instituição financeira voltou a renovar os seguros automaticamente no ano seguinte, persistindo com as c
obranças indevidas
.

Pois bem.

Esses fatos não foram controvertidos na peça recursal. O que o banco apelante argumenta é que (i) a pretensão autoral está prescrita, nos termos do artigo 206, §1º, II, b do Código Civil, na medida em que a ação foi movida mais de 1 ano após o término da vigência dos contratos; (ii) não possui legitimidade passiva, uma vez que atuou apenas como corretora e não como seguradora, que no caso teria sido a Companhia de Seguros Aliança do Brasil; (iii) não tem mais responsabilidade pelo ato ilícito praticado, já que como corretora, sua função é apenas encaminhar propostas à seguradora.

Nada obstante, improcede a irresignação.

No que se refere a legitimidade e a responsabilidade civil da instituição financeira, tem-se que a sua confirmação não decorre diretamente da contratação do seguro, mas do ato ilícito praticado, consistente na renovação não autorizada do contrato e na cobrança indevida das parcelas referentes ao prêmio. Isso porque, conforme se extrai dos autos, o contrato de seguro estipulara que o Banco do Brasil estava expressamente autorizado a realizar os débitos em conta corrente da segurada durante o período de vigência do contrato (fl. 15-verso).

Desse modo, ainda que o apelante tenha figurado formalmente como estipulante do contrato, a sua participação na execução do débito das parcelas e, sobretudo, no ato de renovação automática do seguro sem autorização da segurada, atrai a sua responsabilidade solidária pelos danos causados.

Por fim, quanto à prejudicial de prescrição, verifica-se que o objeto da presente ação não é o pagamento de indenização securitária, nem tampouco a reparação por enriquecimento sem causa, mas sim a restituição de valores indevidamente cobrados em decorrência de relação contratual prévia.

Nesse cenário, o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de prescrição ânua (art. 206, §1º, II, "b" do Código Civil) ou trienal (art. 206, §3º, IV).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, em situações de cobrança indevida no âmbito de relação contratual existente, o prazo prescricional a ser aplicado é o decenal previsto na regra geral do art. 205 do Código Civil, haja vista que a causa jurídica subjacente decorre de relação contratual, na qual se discute a legitimidade da cobrança.

Tal entendimento fora sedimentado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EREsp 1.523.744/RS (DJe de 13/3/2019), de relatoria do Ministro Og Fernandes, assentando que
“
a cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra nas hipóteses do art. 206, §1º, II, ‘b’, ou do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, mas sim na regra geral do art. 205 do referido Código, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica
.”

Confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE DECORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA Nº 568/STJ.
1. Aplica-se o prazo decenal à pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores contratuais. Precedentes.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula nº 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.556.072/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDADEMENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 386 DO STF.
1. Nos casos em que se discute "repetição de indébito, por cobrança indevida de valores contratuais, não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, em razão da existência de causa jurídica contratual adjacente, de modo que se aplica a prescrição decenal e não a trienal, conforme entendimento desta Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos EREsp n° 1.281.594/SP" (AgInt no AREsp n. 892.824/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1º/9/2022).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC exige a comprovação do dolo. 3. Não cabe ao STJ, em recurso especial, o reexame de fatos e provas, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Ausente o prequestionamento dos artigos alegados como violado, não é possível o conhecimento do recurso especial. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.526.642/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Assim, sendo a causa subjacente uma relação contratual preexistente, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.